Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. SELEÇÃO ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência em que se discute onde terá curso a ação de execução de título extrajudicial (contrato locatício), ajuizada por Noble House Empreendimentos Imobiliários LTDA.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído à Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou da competência à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, por entender pela escolha aleatória e injustificada do foro de Brasília/DF para processar a demanda executória, uma vez que não guardaria relação com o local do imóvel ou com o domicílio das rés ou da proprietária do imóvel; (ii) por seu turno, o e, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga – DF suscitou o presente conflito de competência, em que afirma a validade do foro de eleição e a impossibilidade do declínio da competência de ofício, tendo em vista que ele não se revelaria manifestamente prejudicial do exercício da ampla defesa da parte executada, além de ser o foro do domicílio da parte exequente.
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição do Foro de Brasília – DF para ajuizamento da demanda executória se revelaria aleatória a ponto de fundamentar o declínio de ofício da competência em favor do foro de Taguatinga - DF, para processar a execução de título extrajudicial (contrato de locação).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício.
6. No caso concreto não se constata a abusividade da eleição do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda executória, tendo em vista que a respectiva cláusula, além de constar em instrumento escrito (contrato de locação), guarda pertinência com o domicílio da parte exequente.
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, inc. I, letra “a” c/c art. 93, inc. XIII); CPC, arts. 8o, 42, 44, 46, 48 a 53; Lei 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 2018752, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Câmara Cível, DJe 18.07.2025; acórdão 2026163, Rel. Des. Jose Firmo, Segunda Câmara Cível, DJe: 12.08.2025.